Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram-se como pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. O autor que, após intimação, deixa de requerer providências para dar prosseguimento ao feito, seja com a indicação de endereço válido para a localização do veículo e a citação da parte ré, seja com a conversão do feito em execução, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.